Tribunal: TJDFT
Processo: 0750470-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS). PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO EDITALÍCIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Discute-se no caso a decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar a candidata a participar da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), mesmo sem ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estipulado pelo edital.
2. O edital do certame constitui a norma interna da seleção, vinculando candidatos e a administração pública, de modo que suas disposições devem ser observadas integralmente, em respeito aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.
3. O edital estabelece que solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o prazo estabelecido não serão efetivadas, não cabendo exceções por problemas bancários ou desatenção do candidato ou de seu responsável legal.
4. O não cumprimento de requisito essencial para participação no certame não configura violação ao direito fundamental à educação, uma vez que o pagamento da taxa de inscrição é exigência legítima e previamente estipulada no edital, sendo um dos critérios de seleção.
5. A concessão de tutela de urgência, ao flexibilizar regra objetiva do certame, afronta o princípio da isonomia, prejudicando os demais candidatos que cumpriram as exigências dentro do prazo estipulado.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.